Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-72.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009088-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT – RECURSO PROVIDO.

A reserva de honorários contratuais é medida garantida pelo art. 22, § 4
o
, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5
o
, XI, § 2
o
, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3
o
, § 4
o
, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.

As normas de regência permitem a expedição precatório, em nome do advogado, que comprovar, nos autos executivos, a quantia que lhe compete, observando-se o contrato firmado entre as partes.

Por questão de prudência, ressalta-se à parte final do § 4
o
, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, quanto a possibilidade da pretensão, sob uma condição:
estar demonstrado que o patro
cinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de
Agravo Interno
e
Agravo de Instrumento
, interpostos pelo SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - e pelo representante processual – Dr. Bruno José Ricci Boaventura.

O Agravo Interno impugna a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto, ante a prolação de sentença no feito principal (ID Num.7728772 e Num.8300170). Contrarrazões ao agravo interno ao ID Num.9282124.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento foi interposto em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n°
16193-38.2010.811.0041 - 439062
, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de destacamento, do montante de 20% (vinte por cento), do valor homologado e atualizado pela Contadoria, a fim de constituir Requisição de Pagamento Parcial, referente a honorários contratuais.

Os Agravantes sustentam que a decisão não considerou a juntada do contrato firmado entre o advogado Bruno Boaventura e o SINTEP, “sendo este último o legítimo substituto processual das partes da ação de origem, conforme claramente se retira da qualificação da petição inicial”.

Evocam a aplicação da Lei n. 8.906/1994, artigos 22, 23 e 24, da Resolução n. 115/2010/CNJ, artigo 5º, inciso XI e §§ 2º e 3º, do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Súmula Vinculante n. 47, do Supremo Tribunal Federal.

Assim, pugnam pela reforma da decisão invectivada, a fim de que seja possibilitada a constituição de Requisição de Pagamento Parcial, por força do ajuste contratual trazido aos autos.

Ao ID
Num. 1112038, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA atendeu a determinação judicial e comprovou o recolhimento das custas processuais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID Num.1319766
.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito do recurso, alegando que o objeto não enseja pronunciamento Ministerial (ID. Num.1610611).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

E
xercendo o juízo de retratação
, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC,
revogo
a decisão que
julgo prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC (ID Num.7728772)
, e
,
por conseguinte, julgo o mérito do recurso.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, para deferimento do pedido de destacamento de 20% (vinte por cento), de cada Requisição de Pequeno Valor, a título de honorários contratuais, conforme fotocópia do pacto entabulado entre o SINTEP, em nome das partes autoras substituídas, e o escritório de advocacia contratado.

Denota-se dos autos contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e o Sr. Bruno José Ricci Boaventura, para realizar a propositura da ação de base.

O juízo monocrático indeferiu o pedido sob o argumento de que tais valores ser discutidos em ação própria que não este cumprimento de sentença.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu artigo 22, § 4º, estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

A Resolução 115/2010/CNJ, Artigo 5º, inciso XI, por sua vez, prescreve:

“Art. 5º O juiz da execução informará no precatório os seguintes dados, constantes do processo:

(...)

XI – em se tratando de requisição de pagamento parcial, complementar, suplementar ou correspondente a parcela da condenação comprometida com honorários de advogado por força de ajuste contratual, o valor total, por beneficiário, do crédito executado;”

Por sua vez, o Tribunal Estadual editou o Provimento 11/2017/CM/TJMT, fixando no Artigo 3º, § 4º, estabelecendo o seguinte:

“Art. 3º O cálculo de liquidação do debito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo II deste Provimento:

(...)

§ 4o Ao elaborar o cálculo, deverá ser destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos autos;”

O Egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 47: “
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
.”

Sobre a matéria, já decidiu esta Sodalício:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. 2 - Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.”
(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT – AMICUS CURIAE PELA OAB – REJEITADO -

RECURSO PROVIDO. A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

O art. 138 do CPC preceitua que, para a admissão de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada como amicus curiae, devem ser consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia, a pertinência temática (correspondência entre a finalidade institucional da entidade e o objeto da lide) e a representatividade adequada do interessado”.

(N.U 1006567-57.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO —SENTENÇA ILÍQUIDA — APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO — IMPOSSIBILIDADE — LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — NECESSIDADE.PRECATÓRIO REQUISITÓRIO — DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL — RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — POSSIBILIDADE — LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Por se tratar de sentença ilíquida, necessário que se proceda à sua liquidação. Inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 475-B do Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época, visto que a apuração do quantum debeatur não depende de mero cálculo aritmético.
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório e não haja litígio entre o outorgante e seu procurador.
Recurso provido em parte.”
(Ap 143505/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Desse modo, as normas de regência permitem a expedição precatório, em nome do advogado, que comprovar, nos autos executivos, a quantia que lhe compete, observando-se o contrato firmado entre as partes.

Por questão de prudência, ressalta-se à parte final do § 4
o
, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, quanto a possibilidade da pretensão, sob uma condição:
estar demonstrado que o patro
cinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer o direito do advogado Agravante ao destacamento dos honorários contratuais, desde que comprovada, nos autos da ação de base, a inexistência de qualquer pagamento, sob aquele título, pelos outorgantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021